Tribunal: TJMT
Processo: 1019598-02.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019598-02.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOMINGOS MILESI - CPF: 134.115.350-91 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), DOMINGOS MILESI - CPF: 134.115.350-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CAUSA DE PEDIR — ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS — PRETENSÃO CONTIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1019596-32.2012.8.11.0002 — VERIFICAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — POSSIBILIDADE.

A causa de pedir consiste na assistência à saúde de idoso que acometido de
cardiopatia isquêmica e hipertensiva, dislipidemia e arritmia cardíaca
, necessita fazer uso contínuo de medicamentos.

Verificada a identidade de partes e da causa de pedir impõe o reconhecimento de continência com a ação civil pública no 1019596-32.2012.8.11.0002, proposta anteriormente; logo, possível a extinção sem resolução de mérito da pretensão.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 110071655) proferida em
ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que “
foram ajuizadas duas ações civis públicas, com as mesmas partes, porém com causas de pedir diferentes, uma para a disponibilização de medicamentos não padronizados pelo SUS (1019596-32.2021.8.11.0002) e a outra para a disponibilização de medicamentos padronizados e que integram a lista do RENAME (1019598-02.2021.8.11.0002), a fim de possibilitar que o paciente Domingos Milesi possa dar continuidade ao tratamento de saúde.
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Contrarrazões do Município de Sorriso (Id. 110071662). Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 110071664).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 110916457), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

Verifica-se assim, que o pleito dos presentes autos é abrangido pela demanda dos autos de no 1019596-32.2021.8.11.0002 e, então, notória a identidade entre as partes e as causas de pedir. Assim dispõe o Código de Processo Civil:

[...]

Nesse sentido, constato que o pleito da exordial deve ser realizado no bojo do processo já em tramite, uma vez que o mesmo ainda não foi sentenciado.

Posto isto, e, uma vez caracterizada a continência entre os presentes autos e demanda já existente, julgo extinto o presente feito, com fulcro no artigo 485, X, do Código de Processo Civil.

Sem despesas ou honorários, diante da gratuidade da justiça ora deferida.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se. (Id. 110071655).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de
Domingos Milesi
, propôs
ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência
, na data de
23 de junho de 2021
, distribuído às
18 horas, 9 minutos e 52 segundos
(Id. 110075043).

Domingos Milesi, hoje com setenta e três (73) anos de idade, acometido de
cardiopatia isquêmica e hipertensiva, dislipidemia e arritmia cardíaca
, necessita fazer uso de medicamentos.
Na petição inicial, é relatado que:

[...] Trata-se de paciente
portador de Cardiopatia Isquêmica e Hipertensiva, Dislipidemia, Arritmia Cardíaca, em uso contínuo de medicações. Necessita dos medicamentos Succinato Metoprolol de 25mg e Cloridrato Propafenona 300 mg, os quais são de uso contínuo e uso regular
.

A regulação administrativa informou que os medicamentos são padronizados pelo SUS, contudo apenas na lista da RENAME, o Município de Sorriso não incluiu os medicamentos na lista do REMUME [...].

Diante do narrado, é evidente que o paciente Domingos Milesi apresenta um quadro de saúde grave que requer medidas que satisfaçam urgentemente sua necessidade do fornecimento dos fármacos Succinato Metoprolol de 25mg e Cloridrato Propafenona 300 mg.

Urge anotar que o laudo médico em anexo consigna que o paciente já foi submetido a procedimento cardiológico devido HAS, CI, Arritmia Cardíaca, portanto deve usar todas as medicações de forma ininterrupta.

Ademais, vale ressaltar que em razão da demora no fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento do paciente, o seu quadro clínico pode se agravar, ocasionando risco a sua vida. [...]. (Id. 110075044). [sem negrito no original]

Por outro lado, foi proposta a ação civil pública no 1019596-32.2021.8.11.0002, na data de
23 de junho de 2021
, distribuído às
18 horas 2 minutos e 45 segundos
(Id. 127997765), que consiste no fornecimento de medicamentos em benefício de Domingos Milesi:

[...] Trata-se de paciente
portador de Cardiopatia Isquêmica e Hipertensiva, Dislipidemia, Arritmia Cardíaca, em uso contínuo de medicações. Necessita dos medicamentos rosuvastatina 10MG, cloridrato de prasugel 10 MG, alopurinol 300 MG, colchicina 0,5 MG, ciprofibrato 100 MG, valsartana 160 MG, os quais são de uso contínuo e uso regular
.

A regulação administrativa informou que o medicamento não é contemplado pelo SUS, não sendo possível o fornecimento pela Farmácia Básica, [...].

Diante do narrado, é evidente que o paciente Domingos Milesi apresenta um quadro de saúde grave que requer medidas que satisfaçam urgentemente sua necessidade do fornecimento dos fármacos rosuvastatina 10MG, cloridrato de prasugel 10 MG, alopurinol 300 MG, colchicina 0,5 MG, ciprofibrato 100 MG, valsartana 160 MG.

Dessarte, existe robusta prova documental comprovando o alegado e demonstrando a clara necessidade de concessão de tutela provisória de urgência no presente caso para compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer imediatamente os referidos medicamentos em favor do paciente supramencionado. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1019596-32.2022.8.11.0002, Id. 127997765).

Daí decorrente, é certo que a causa de pedir em ambas as ações propostas consiste na assistência à saúde de Domingos Milesi que acometido de
cardiopatia isquêmica e hipertensiva, dislipidemia e arritmia cardíaca
, necessita fazer uso contínuo de medicamentos.

Verificada a identidade de partes e da causa de pedir impõe o reconhecimento de continência com a ação civil pública no 1019596-32.2012.8.11.0002. De fato, o artigo 56 do Código de Processo Civil dispõe: “
Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver
identidade quanto às partes e à causa de pedir
, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.
”. [sem negrito no original]

Ademais, o pedido de ambas as pretensões é o fornecimento de medicamentos; logo, o pedido de uma abrange o da outra.

Nesse sentido, a ação civil pública no 1019596-32.2021.8.11.0002 foi proposta em momento anterior a esta pretensão, pelo que correta a sentença de extinção sem resolução do mérito, consoante o artigo 57 do Código de Processo Civil.

Art. 57. Quando houver continência e
a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito
, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022